Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Civil. negócio de cessão de direitos – pagamento parcelado – presunção de pagamento não afastada. Cobrança por dívida paga – devolução em dobro – ausência de má-fé. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora cobra a importância de R$ 8.000,00, em razão do atraso no pagamento, além de indenização por danos morais. Aduziu a parte autora que referido crédito tem como origem a realização do negócio de cessão de direitos possessórios.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora e procedente o pedido da parte requerida para determinação o pagamento em dobro de R$ 8.000,00 (total de R$ 16.000,00), em razão da cobrança judicial por dívida paga.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu o pagamento do débito; e (ii) saber se a cobrança judicial por dívida paga implica na devolução em dobro como estipula o art. 940 do Código Civil.
III. Razões de decidir
4. No reexame das provas restou evidenciado que o pagamento do saldo devedor de R$ 10.000,00, referente ao contrato de cessão de direitos, foi representado pela emissão de 5 notas promissórias. A primeira nota promissória traz a informação de que houve seu pagamento e, em seguida, a indicação de saldo devedor de R$ 8.000,00.
5. Em estando as cinco notas promissórias em poder do devedor presume-se o pagamento de todas elas, nos termos do art. 324 do Código Civil, e corretamente reconhecido pelo em. Relator, razões suficientes para ratificar a improcedência do pedido do autor.
6. Cumpre registrar, que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.111.270/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese no Tema n. 622:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”
7. A Requerida em seu pedido contraposto solicitando a punição da repetição em dobro não demonstrou a ocorrência de má-fé do credor na cobrança da dívida, porquanto deixou de informar e comprovar o modo que realizou o pagamento. Desta sorte, não se impõe a penalidade da devolução em dobro da quantia cobrada.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, 2a Seção, j. 25.11.2015, Tema n. 622.